Tribunal: TJES
Processo: 5014987-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014987-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALDY RIBEIRO

AGRAVADO: ODITES MOTTA DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 18 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 15576941 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldy Ribeiro para, reformando a decisão agravada, determinar que o crédito referente ao recebimento dos aluguéis devidos seja contabilizado até a data do trânsito em julgado da sentença (
22/02/2024
) que determinou a adjudicação da fração do imóvel em favor da agravada.

A embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão com relação à retroatividade dos efeitos da nulidade, limites objetivos da coisa julgada, efeitos do depósito judicial realizado pela embargante, pugnando pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados (Art. 182, 335, I, 421 e 884, CC, Arts. 6º, 502, 503, 504, 509, 904, I, CPC, Art. 5º, XXII e XXXV, CF).

Contrarrazões ofertadas pela embargada no ID 16482221.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o recurso de nº 5015008-93.2024.8.08.0000.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO FINAL DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS FRUTOS CIVIS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

1 - A sentença proferida nos autos da ação anulatória c/c adjudicação consignou que a adjudicação do imóvel e o levantamento do valor depósito se daria após o trânsito em julgado.

2 - Assim, a perda da condição de coproprietário pelo agravante, e consequentemente de seu direito à percepção dos frutos civis do imóvel, somente se concretiza com a efetiva aquisição da titularidade pela parte adjudicante.
3 - Ao fixar como termo final para o pagamento de aluguéis a data da sentença, e não a do trânsito em julgado, a decisão agravada diverge dos limites traçados no título judicial.

4 - Logo, é devida a percepção dos aluguéis pelo agravante até a data em que cessou sua condição de coproprietário, ou seja, até o trânsito em julgado da decisão (22/02/2024) que deferiu a adjudicação.
5 - Recurso provido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência aplicável à espécie.

Ora, não há omissão com relação à retroatividade dos efeitos da nulidade, limites objetivos da coisa julgada, efeitos do depósito judicial realizado pela embargante, consoante a intelecção que se extrai do seguinte trecho do julgado:

“[...]

Vale realçar, com as devidas adequações, que
“[...] A atividade judicial destinada a suprir a manifestação de vontade, hábil à transferência do domínio, deve pautar-se na exata expressão do título objeto de execução, sendo defeso ao julgador extrapolar os termos consignados no dispositivo de sentença transitada em julgado.[...]”
(TJDFT, Acórdão 958909, 20160020031104AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2016, publicado no DJe: 17/08/2016.)

Aliás, à guisa de reforço, tendo por base que é requisito do exercício do direito de preferência para a adjudicação postulada pelo coproprietário preterido o depósito do preço, calha acrescentar que tal levantamento realmente só é possível após o trânsito em julgado da sentença, conforme, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL EM DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C
ADJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE
. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-HERDEIROS. ART. 504 DO CC. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONDÔMINOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO PREÇO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.DECADÊNCIA. EFETIVADA À CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AOS TERCEIROS POR ESCRITURA PÚBLICA, SEM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE E SEM A OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREEMPÇÃO, SURGE AOS CO-HERDEIROS PRETERIDOS O DIREITO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU DE DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL DE 6 MESES CONTADOS DA CIÊNCIA ACERCA DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO PÚBLICO. AÇÃO PROPOSTA NO PRAZO DE LEGAL DE 6 MESES. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. 2.INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A REFORMA DA SENTENÇA. 3.
CONFIRMADA A SENTENÇA APELADA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO (CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS), RECONHECEU O DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-PROPRIETÁRIOS E DETERMINOU A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO POR FORÇA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO DIREITO DE PROCEDÊNCIA OCORRERÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO A DECISÃO EM FAVOR DOS APELANTES
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50007452320178210038, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 26-06-2024)[...]”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante
(Art. 182, 335, I, 421 e 884, CC, Arts. 6º, 502, 503, 504, 509, 904, I, CPC, Art. 5º, XXII e XXXV, CF),
a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pedi vista dos presentes autos para examinar com vagar a pretensão formulada nos embargos de declaração opostos por ODITES MOTTA DE CARVALHO em face do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5014987-20.2024.8.08.0000.

Trata-se de recurso intimamente ligado ao agravo de instrumento nº 5015008-93.2024.8.08.0000, julgado em conjunto por esta c. Câmara. Nota-se que os presentes embargos trazem, em essência, as exatas mesmas alegações de omissão apresentadas no recurso conexo.

Após detida análise do acórdão ora embargado e das razões recursais, chego à mesma conclusão da e. Desembargadora Relatora, adotando as mesmas premissas que me guiaram no acompanhamento do feito associado.

O acórdão recorrido foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao dar provimento ao recurso do Espólio de Waldy Ribeiro. O Colegiado assentou a premissa de que a perda da condição de coproprietário e, consequentemente, o marco final para a percepção dos frutos civis (aluguéis), coincide com a data do trânsito em julgado da sentença adjudicatória (22/02/2024), momento em que a adjudicação se perfectibiliza e autoriza-se o levantamento do depósito.

Sob a roupagem de supostas omissões na análise de dispositivos de lei (efeitos
ex tunc
da nulidade do art. 182 do CC; efeitos do depósito previstos nos arts. 335 e 504 do CC; necessidade de liquidação do art. 509 do CPC), o que se extrai da peça recursal é o nítido e exclusivo inconformismo da embargante com a tese jurídica perfilhada por esta Câmara. Busca-se, pela via transversa, a rediscussão do mérito para fazer prevalecer a sua própria interpretação dos fatos e do direito, retroagindo os efeitos da decisão a 2004 ou 2016.

Consoante pontuado no escorreito voto condutor, a via dos embargos declaratórios possui fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e não se presta a atuar como sucedâneo recursal. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionários ou rebater cada dispositivo legal suscitado, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ao definir o trânsito em julgado como o marco temporal definitivo da copropriedade, o acórdão embargado afastou, por incompatibilidade lógica e prejudicialidade, as teses que pretendiam a antecipação desse termo. Sendo manifesta a pretensão de rediscussão da causa, não há qualquer vício de omissão a ser sanado.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o judicioso voto proferido pela e. Relatora
, por seus próprios e bem lançados fundamentos, no sentido de
CONHECER e REJEITAR
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador